Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO NO CRIME DE AMEAÇA E EXCLUSÃO NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DO FILHO DO CASAL. CRIANÇA. MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AINDA VIGENTE. ANALOGIA DO REDUTOR DE DELAÇÃO. INVIÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. REGIME INICIAL. READEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a valoração negativa da conduta social diante da reiteração do comportamento delitivo do acusado em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, havendo inclusive condenação penal recente, o que revela comportamento habitual misógino, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomenta a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, comete contra ela variadas formas de violência.
2. O fundamento de sentimento machista de posse do réu em relação à vítima é um dos fatores que caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher, já tendo sido considerado para a tipificação da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, portanto, não pode ser usado para a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, o que não ocorre quanto ao delito de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal.
3. O fato de o delito ter sido praticado na frente de criança de tenra idade, filho do réu e da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento daquele, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
4. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado de súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.869.764/MS), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão de atenuante.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. A prisão preventiva, quando fixado o regime inicial semiaberto, é admitida, ainda que de forma excepcional, quando devidamente fundamentada.
7. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
8.Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu, é imperiosa a redução do valor da condenação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que pode ser requerida a complementação do montante na esfera cível.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
10. Recurso parcialmente provido.